Tribunal: TJES
Processo: 0037143-26.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037143-26.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – UNILATERALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS – NÃO VERIFICADA – OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – REAJUSTE E CORREÇÃO MONETÁRIA – VERIFICADA SEM EFEITOS INFRINGENTES – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1.
No que se refere ao argumento de que há obscuridade e erro material em relação à unilateralidade da prova produzida pela parte autora, no voto vencedor restou evidenciado quais provas foram levadas em consideração e embasaram o deferimento do pedido. Os embargos opostos pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA revelam, tão somente, a sua irresignação em relação ao resultado do julgamento, posto que a conclusão traçada por esta C. Câmara foi devidamente fundamentada em provas que demonstram que houve a efetiva prestação dos serviços, tais como fotografias da obra e processos administrativos relacionados ao débito objeto da demanda.

2.
Obscuridade no que diz respeito à correção monetária decorrente do pagamento em atraso. Embora aditivos contratuais não tenham o condão de acarretar a renúncia tácita aos valores relacionados a correção monetária, a embargante não logrou êxito em comprovar os referidos atrasos, sendo que não foi juntada a parte do contrato que estabelece esta obrigação.

3.
Omissão quanto aos honorários de sucumbência diante do provimento parcial do recurso. Redistribuição para que a condenação em honorários se dê sobre o valor da condenação, no mínimo de 10% (dez) por cento estabelecido no art. 85, § 3
o
, inciso I do CPC, à proporção de 60% (sessenta por cento), a serem pagos pela autora ao MUNICÍPIO DE VILA VELHA, e 40% (quarenta por cento), que deverão ser pagos pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA aos patronos da autora.

4.
Recurso da parte requerida desprovido. Recurso da autora provido, com atribuição de efeitos infringentes para redistribuir os ônus de sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer de ambos os recursos para NEGAR PROVIMENTO aos embargos do MUNICÍPIO DE VILA VELHA e DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração da parte autora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0037143-26.2017.8.08.0035

EMBARGANTE/
EMBARGADO
:

LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
E
MUNIC
Í
PIO DE VILA VELHA

E
MBARGADO:
MUNIC
Í
PIO DE VILA VELHA
E
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
e
MUNIC
Í
PIO DE VILA VELHA
em face do v. acórdão de ID 4123037, que deu parcial provimento ao recurso por ela interposto “
para condenar o Município de Vila Velha ao pagamento dos valores referentes às medições de n. 21 e 22, que perfazem o montante de R$ 164.790,15 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa reais e quinze centavos), acrescido de juros legais e a devida atualização monetária
”.

Em suas razões,
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
aduz que houve premissa equivocada no julgamento, uma vez que o pedido baseava-se na incidência de correção monetária e juros moratórios contratualmente previstos, e não na repactuação como constou na ementa do v. acórdão.

Sustenta, ainda, que há omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, “
visto que houve
procedência parcial do recurso
”.

O
MUNIC
Í
PIO DE VILA VELHA
, por sua vez, afirma que há obscuridade e erro material, uma vez que “
esta Colenda Câmara, embora consigne a existência de conjunto probatório carreado aos autos pela Embargada, no que tange as medições nº 21 e 22, em momento algum refuta o fato de serem documentos produzidos de forma unilateral pela empresa e ainda assim reforma a irretocável sentença prolatada pelo juízo a quo
”.

Oportunizei às partes a apresentação de contrarrazões no despacho de ID 4764162, o que foi realizado nos IDs 4916959 e 5070475.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Na hipótese vertente, após o confronto do acórdão embargado e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios opostos pelo
MUNIC
Í
PIO DE VILA VELHA
.

No que se refere ao argumento de que há obscuridade e erro material em relação à unilateralidade da prova produzida pela parte autora, transcrevo abaixo o trecho do voto vencedor no qual se consignou quais provas foram levadas em consideração e embasaram o deferimento do pedido:

Quanto à cobrança das medições de serviço de nºs 21 e 22, que totalizam o débito de R$ 164.790,15 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa reais e quinze centavos), entendo que a r. decisão carece de reforma.

Analisando os autos, percebo que a requerente acostou a seguinte documentação:

a) Cobrança extrajudicial encaminhada ao Município (fls. 104/106);

b) Planilha de controle de medições (fls. 107/108);

c) Fotografias da obra realizada (fl. 110);

d) Processos administrativos referentes às cobranças (fls. 111/123);

e)
E-mails
encaminhados ao Município solicitando documentação referente às medições n. 21 e 22 (fls. 197/200);

f) Registros do Portal da Transparência da Prefeitura de Vila Velha, em que não consta ordem de pagamento para as referidas medições (fls. 204/213);

Entendo, assim, que o acervo probatório acostado pela apelante, ora apelante, é suficiente para demonstrar a existência de débito.

Em contrapartida, o apelado, em sede defesa, não juntou qualquer documentação apta a demonstrar minimamente o adimplemento dos referidos débitos.

Conforme é cediço, nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. Todavia, com fulcro no mesmo dispositivo, é ônus do réu demonstrar minimamente a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.

No caso em tela, o autor juntou aos autos provas as quais demonstram que houve relação jurídica firmada entre as partes, que cumpriu os serviços contratados pelo Poder Público, e a existência de valores não pagos, através de, não apenas planilhas, mas cópias de notificações extrajudiciais, solicitações enviadas por e-mail à Municipalidade – sem respostas –, processos administrativas referentes aos débitos, registros do Portal da Transparência, em que não consta o pagamento das referidas medições
.

Ao município réu incumbiria provar o pagamento de tais medições ou a demonstração de razões robustas por não tê-lo feito.

O que se verifica, portanto, é que os embargos opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
revelam, tão somente, a sua irresignação em relação ao resultado do julgamento, posto que a conclusão traçada por esta C. Câmara foi devidamente fundamentada em provas que demonstram que
houve a efetiva prestação dos serviços, tais como fotografias da obra e processos administrativos relacionados ao débito objeto da demanda
.

O natural inconformismo com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Afinal, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, por sua vez, indica, especificamente no que diz respeito ao item 4 da ementa, que houve “premissa equivocada” em relação aos institutos da repactuação e do reajustamento, de modo que, na realidade, a pretensão recursal cingiu-se ao reconhecimento da correção monetária e juros moratórios contratualmente previstos “
dos pagamentos efetuados a destempo pela embargada”
.

Apenas para que não reste dúvida em relação à pretensão da embargante, colaciono abaixo trecho (fl. 04 do ID 4221509) dos embargos de declaração nesse sentido:

Nesses lindes, com a devida vênia, o v. acórdão foi prolatado lastreado em premissa equivocada, uma vez que, conforme recurso de apelação interposto pela Embargante,
a atualização financeira dos pagamentos efetuados a destempo pela Embargada, foram omissos uma vez que seu item
4. “Eventuais reajustes deveriam ser perquiridos no momento de repactuação, o que ocorreu diversas vezes, tendo em vista que foram firmados nove termos aditivos ao contrato. Ao assinar os referidos termos, o autor expressa sua anuência com todas as cláusulas, incluindo os valores pactuados” não está em consonância com o pedido da Embargante, pois
não se trata de pedido de reajustamento e sim de correção monetária e os juros moratórios
de previsão contratual e legal do art. 40, XIV, da Lei nº 8.666/93.

Compulsando novamente o recurso de apelação outrora interposto pela embargante, verifico que, no tópico “
IV.2 – das atualizações dos resíduos financeiros das medições de nº 1 à nº 20
”, o que se pretende, de fato, não é o reajuste ou repactuação, mas sim a atualização monetária decorrente do atraso no pagamento de medições efetuadas.

A matéria foi assim abordada no acórdão embargado:

No que concerne aos reajustes referentes às medições de n. 1 a 20, também entendo acertada a decisão do juízo primevo, de que eventuais reajustes deveriam ser perquiridos no momento de repactuação, o que ocorreu diversas vezes, tendo em vista que foram firmados nove termos aditivos ao contrato.

Ao assinar os referidos termos, a autora expressa sua anuência com todas as cláusulas, incluindo os valores pactuados.

Nesse sentido, cabível esclarecer que o art. 54, da Lei nº 8.666/93, elucida que aos contratos administrativos aplicam-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, aplicando-se, portanto, ao presente caso, a vedação ao comportamento contraditório.

O venire contra factum proprium é princípio o qual prega que as partes, no âmbito do contrato, não podem adotar comportamento incompatível com o que vem adotando durante a execução do pacto.

In casu, o apelante anuiu com os valores previstos em contato e nos termos posteriormente firmados, de forma que, o pleito de reajuste, é incompatível com seus atos anteriores.

De igual forma já decidiu este Sodalício. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO CONTRATO LICITAÇÃO REAJUSTE DIVERSOS ADITIVOS PRECLUSÃO CONSUMATIVA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese ter formulado requerimento administrativo para aplicação de reajuste, cujo resultado não encontra-se nos autos, a empresa apelante não se insurgiu contra a ausência do reajuste solicitado e, posteriormente, firmou o 8º Termo Aditivo, no qual se comprometeu a seguir com a prestação dos serviços pelo mesmo preço do contrato primitivo, ou seja, não exigiu a observância da cláusula de reajuste. 2. Ainda que se considere que o reajuste é automático e deve ser realizado periodicamente, mediante a simples aplicação do índice estabelecido no contrato, o fato é que no caso concreto a apelante assinou o termo aditivo e anuiu com os valores ali expostos, mantendo o preço original e sem qualquer ressalva quanto ao período anterior, sendo evidente, portanto, a ocorrência da preclusão consumativa. 3. Por força do disposto no art. 54, da Lei 8.666/93, aos contratos administrativos aplicam-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, sendo inviável o acolhimento da pretensão da empresa apelante, neste tocante, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190155735, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022).

Analisando os documentos acostados aos autos, verifico que foram celebrados, no mínimo, nove termos aditivos que, além de prorrogarem o prazo de vigência e execução, também aumentaram o valor do contrato como um todo.

No entanto, não se deve perder de vista que os aditivos contratuais não têm o condão de acarretar a renúncia tácita aos valores relacionados a correção monetária, como já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTA EM CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. O reajuste dos preços, decorrente de correção monetária, não se confunde com a recomposição de preços.
A correção monetária deve ocorrer de forma automática, sempre que ocorra a variação de certos índices, independente de averiguação efetiva do desequilíbrio entre as partes. 2. Prevista em contrato, a correção monetária anual do preço contratado independe de requerimentos do contratado ou de expressa menção em aditivo contratual cujo objeto não é incompatível com a cláusula contratual de correção monetária
. 3. A entrega da obra ou o reconhecimento parcial do direito à correção monetária pelo contratante não presumem preclusão lógica ou perda do direito às diferenças de correção monetária, ainda mais quando o contratado não dá quitação integral do preço contratado, nem renuncia às parcelas de correção monetária que não foram pagas. 4. Prevista em contrato a correção monetária do preço contratual após um ano da data da proposta, os valores correspondentes aos acréscimos a obra, previstos em aditivo, não deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data da proposta originária, mas apenas a partir da data da celebração do aditivo. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0002906-52.2014.8.08.0008; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 04/12/2018; DJES 09/01/2019)

__________________

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. INOVAÇÃO RECURSAL IDENTIFICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DE DUTO ENGENHARIA LTDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ADITIVO. PRECLUSÃO LÓGICA OU RENÚNCIA TÁCITA A DIREITOS DE REAJUSTES. INOCORRÊNCIA. APELO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL SANADO. 1. IDENTIFICADA INOVAÇÃO RECURSAL NA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, DELA NÃO SE CONHECE, ACOLHENDO-SE A PRELIMINAR SUSCITADA POR DUTO ENGENHARIA LTDA. EM CONTRARRAZÕES. 2. NO CASO DOS AUTOS CONSTA DO "CONTRATO DE OBRAS" Nº 012/2008 EXPRESSA PREVISÃO QUANTO A POSSIBILIDADE DE REAJUSTE ANUAL DOS VALORES AVENÇADOS, NA FORMA DA CLÁUSULA VIII DO PACTO. Logo, revela-se devido o reajuste, notadamente porque a referida previsão não restou revogada pelos aditivos subsequentes e o 7º termo aditivo mencionado pelo eminente Relator apenas aditou o prazo de vigência, contendo na cláusula quarta a expressa ressalva de que [...]ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato nº 012/2008[...].3 - A cláusula quarta do 7º termo aditivo convencionada por ambas as partes é suficiente para manter hígida e válida a cláusula de reajuste do contrato de obra nº 012/2008, sobretudo porque não há incompatibilidade dos institutos e inexiste previsão no contrato de que deveria haver dita consignação expressa no aditivo contratual, sendo que intelecção diversa atentaria contra a boa-fé contratual. 4 - O
s aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas
. 5 - Apelação cível de Duto Engenharia Ltda. Conhecida e provida. 6 - Em sede de Remessa Necessária retifica-se o erro material para condenar o Município de Vila Velha no pagamento das custas e honorários advocatícios na forma estabelecida na sentença impugnada. (TJES; APL-RN 0027978-52.2017.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desig. Desª Janete Vargas Simões; Julg. 03/05/2022; DJES 23/05/2022)

Ademais, a embargante aduz que a planilha indicando a correção dos valores (fl. 127) não foi unilateralmente produzida, posto que foi apresentada nos autos, às fls. 204/213, a relação de pagamentos e as suas datas, extraída do site da Prefeitura Municipal de Vila Velha.

Ocorre que, além de a embargante não ter juntado os comprovantes de recebimento dos valores em atraso, da análise dos documentos indicados às fls. 204/213, verifica-se que os valores e datas não correspondem àqueles indicados na planilha de fl. 127, o que, à míngua de justificativas ou elementos explicativos a respeito da divergência, não autorizam o acolhimento da pretensão da embargante.

Soma-se a isso o fato de que, no contrato trazido aos autos (v. fls. 41/56), não foi juntada a parte do instrumento que trata do pagamento em atraso, o que torna impossível a condenação do Município nesse sentido, uma vez que este cálculo deve obedecer a uma fórmula específica, que não foi transcrita no bojo das razões da apelação (fl. 264).

Em relação à afirmação de que houve omissão quanto aos honorários de sucumbência diante do provimento parcial do recurso, verifico que assiste razão à embargante, uma vez que, tendo um dos pedidos sido julgado procedentes, os ônus sucumbenciais não poderiam incumbir exclusivamente à autora.

Nesses termos, a condenação em honorários sucumbenciais deverá se dar sobre o valor da condenação “
[d]o Município de Vila Velha ao pagamento dos valores referentes às medições de n. 21 e 22, que perfazem o montante de R$ 164.790,15 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa reais e quinze centavos), acrescido de juros legais e a devida atualização monetária
”, no mínimo de 10% (dez) por cento estabelecido no art. 85, § 3
o
, inciso I do CPC.

Considerando que houve sucumbência recíproca, e que a autora sucumbiu em proporção maior do que a parte requerida – foi deferido apenas um dos diversos pedidos, no valor de R$ 164.790,15 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa reais e quinze centavos), sendo que o valor da causa era de R$ 478.034,24 (quatrocentos e setenta e oito mil, trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) – entendo que os ônus sucumbenciais deverão ser redistribuídos à proporção de 60% (sessenta por cento), a serem pagos pela autora ao
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, e 40% (quarenta por cento), que deverão ser pagos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
aos patronos da autora.

Saliento, por oportuno, que não é devida a majoração dos honorários em grau recursal diante do parcial provimento, conforme reiterada jurisprudência deste Sodalício, seguindo o entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO EXTIRPADA APELO PARCIALMENTE PROVIDO -
HONORÁRIOS RECURSAIS INCABIMENTO ORIENTAÇÃO DO STJ
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1 Consoante dispõe o art. 1.022 Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material . 2 De fato, o acórdão embargado deixou de se pronunciar acerca da aplicabilidade do §11, do art. 85, do CPC, isto é, sobre a incidência ou não dos denominados honorários recursais, tendo em vista que já proferida a sentença sob a égide do CPC/2015. 3
No entanto, olvidam os embargantes que o desfecho dado pelo acórdão embargado à apelação interposta pelo ente municipal foi de parcial provimento, hipótese que, no entanto, não comporta a aplicação da sistemática dos referidos honorários recursais, consoante orientação firmada pelo STJ sobre o tema
. 4 Embargos declaração providos, sem efeitos infringentes. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024070273206, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DOS DEMANDANTES. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. TERMO A QUO DA ATUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DO DEMANDADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 STJ. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. VEDAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
. (...) VIII.
De acordo com o STJ: A fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso
(AgInt no REsp 1634027/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017). IX. Recurso dos demandantes conhecido e parcialmente provido para alterar os índices de atualização monetária. Remessa necessária procedente para alteração do termo a quo. Recurso do demandado conhecido e parcialmente provido quanto à incidência da prescrição. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 050110047151, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2018, Data da Publicação no Diário: 26/07/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
para
DAR
-LHE PROVIMENTO
a fim de sanar as omissões apontadas e atribuir-lhe efeitos infringentes, exclusivamente para fixar a condenação em honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, nos termos indicados acima.

Em relação aos embargos de declaração opostos por
MUNIC
Í
PIO DE VILA VELHA,
CONHEÇO do recurso, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para DAR provimento ao recurso de Lastro Construtora e Incorporadora e NEGAR provimento ao recurso do Município de Vila Velha.